Tribunal: TJMT
Processo: 1005838-89.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005838-89.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 079.063.181-45 (APELADO), ELIANE FATIMA DOS REIS - CPF: 433.042.651-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005838-89.2023.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da invalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e ausência de outras provas autônomas da autoria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP pode ser validado por posterior confirmação judicial e se a apreensão do bem subtraído em poder do acusado é suficiente para embasar condenação por roubo majorado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, por meio do envio de fotografia única à vítima, sem observância dos requisitos legais, é nulo e não pode ser convalidado por ratificação em juízo.

4. A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, embora comprometedora, revela-se insuficiente, por si só, para comprovar a prática do roubo, cuja tipicidade exige demonstração inequívoca da subtração mediante violência ou grave ameaça.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação, ainda que ratificado em juízo.

2. A posse recente da coisa subtraída, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para a condenação por roubo majorado.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 226; CP, arts. 157, § 2o-A, I e 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a T., j. 16.03.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005838-89.2023.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interpost
a
p
elo Ministério Público
contra
sentença pro
ferida
pelo juízo da

5
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que absolveu
Pedro Henrique Barbosa
d
e Souza

da

imputação da
prática do crime de

roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
,
previsto
no
artigo

157, §

2o-A, inciso I
,
do Código Penal
.

Irresignado, o Ministério Público
sustenta
a validade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitiva
e defende que a apreensão da
res furtiva
na posse do acusado constitui prova suficiente de autoria,
incumbindo-lhe justificar a origem lícita do bem
. Ao final, pugna pela reforma da sentença e condenação do apelado nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, a defesa refutou a pretensão ministerial, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A

Procuradoria-Geral de
Justiça
opina pelo provimento do apelo
ministerial
.

É o relatório.

À
douta revisão
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005838-89.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Pedro Henrique Barbosa de Souza
pela prática do crime de
roubo majorado
, previsto no artigo 157, § 2o-A, do Código Penal, conforme descreve a peça acusatória dos crimes.

“(...)
Ficou apurado que, na data e hora acima declinadas, a vítima estava estacionando o seu veículo HONDA FIT, de cor cinza, em frente a sua residência, quando foi surpreendida pelo increpado
PEDRO,
que portava uma arma de fogo, abrindo e entrando pela porta traseira do veículo, anunciando o assalto e exigindo que a vítima, sob ameaça, (o roubador colocou a arma na cabeça da vítima) saísse do veículo. Como a vítima demorou a descer do carro, o implicado a puxou pelos cabelos, lhe arrancando de dentro do carro. Empós, o denunciado tomou a direção e fugiu, levando consigo o automóvel subtraído.

Ocorre que, dois dias depois, exatamente no dia 27.02.2023, por volta das 13:20 horas, uma viatura da Polícia Militar foi acionada pela equipe de inteligência a fim de realizar a checagem de um veículo HONDA FIT, sem placas, de cor cinza, que transitava pelo Residencial Nico Baracat II.

Em abordagem, se constatou que era o ora denunciado quem conduzia o automóvel. Em checagem veicular, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao realizar a checagem pela numeração do chassi, ficou constatado que o veículo era produto de crime ocorrido no dia 25.02.2023.

Diante disso, foi enviado uma foto do increpado para a vítima Eliane Fátima dos Reis, que reconheceu
PEDRO HENRIQUE
como sendo o autor do roubo que sofreu.

Insta salientar que a arma de fogo utilizado por
PEDRO HENRIQUE
no roubo não foi localizada.

Diante dos fatos, o increpado foi conduzido até a central de flagrantes, para demais providências.

O Boletim de Ocorrência está acostado às fls. 11/15, o Termo de Exibição e Apreensão está às fls. 24, o Termo de Reconhecimento de Pessoa às fls. 29 e fls. 43 e o Auto de Avaliação Indireta às fls. 58, todos no id. 114249944.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO,
PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA,
como incurso no artigo 157, § 2o-A, inciso I (violência ou ameaça com emprego e arma de fogo) do Código Penal Brasileiro
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia, em sentença assim proferida:

“(...)
Visto.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA
, dando-o como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I (violência ou ameaça com emprego e arma de fogo) do Código Penal Brasileiro, pelo fato constante na peça acusatória de Id. 126668966, “in verbis”: (...).

A denúncia foi recebida em
23/08/2023
, Id. 126893010.

O denunciado foi citado pessoalmente (Id. 131481575) e, assistido pela Defensoria Pública Estadual, apresentou resposta à acusação, não arguindo preliminares e arrolando as mesmas testemunhas constantes na peça acusatória (Id. 134321830).

Realizou-se a instrução una do feito, oportunidade em que foi realizada a oitiva da vítima Elaine Fatima dos Reis e das testemunhas Selma Graça dos Reis, Rubens Ribeiro Macedo, Vinicius Lara Cruz de Oliveira e Karolina Santana da Silva Santos, bem como, o interrogatório do réu. (Id. 173383379).

Encerrada a instrução do feito, as partes nada requereram quanto a diligências.

Em prosseguimento, o Ministério Público apresentou suas alegações finais orais, oportunidade em que pugnou pela procedência da exordial acusatória nos termos iniciais.

Por fim, a defesa do acusado apresentou as suas alegações finais em forma de memoriais, conforme Id. 174493012, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento da nulidade com relação ao reconhecimento fotográfico realizado, bem como, pugnou pela absolvição em razão da ausência de provas.

Subsidiariamente, pela desclassificação do crime de roubo pelo delito de receptação.

É o essencial.

Decido.

I – Da nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva

Antes de adentrar ao mérito da presente ação penal, incumbe analisar a questão preliminar arguida pela defesa técnica do réu, concernente à suposta nulidade contida no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, ocasião em que se atribui a autoria do crime de roubo à pessoa do réu.

De início, registro que analisando com acuidade os autos, constato que a preliminar suscitada pela defesa técnica
MERECE
acolhimento. Vejamos:

Com efeito, da análise dos autos, observa-se que no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 20h10min, em via pública, na Rua Santo Antônio, no 37, bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado teria praticado o crime de roubo, quando, mediante grave ameaça exercida com de arma de fogo, efetuou a subtração de um veículo Honda Fit, cor cinza, placas QCR-5429, pertencente à vítima Eliane Fátima dos Reis.

Empós, ressai dos autos que o veículo fora localizado na posse do denunciado Pedro Henrique Barbosa de Souza, ocasião em que a vítima Eliane Fátima dos Reis relatou ter reconhecido Pedro como autor do crime de roubo, primeiramente, através de uma foto recebida em seu Whatsapp e, logo após, teria realizado o reconhecimento pessoal e fotográfico na delegacia, conforme Termo de Reconhecimento de

Pessoa n. 2023.16.76981 e 2023.16.82589, contidos nas páginas 29 e 43 do Id. 114249944, respectivamente.

De igual modo, a testemunha Selma Graça dos Reis – irmã da vítima – em Juízo, bem como, perante a autoridade policial, declarou ter visualizado o momento em que o indivíduo apontou a arma de fogo em direção à sua irmã e a retirou de dentro do veículo. Assevera ter visualizado com clareza o rosto do denunciado, no entanto, afirma ter realizado o reconhecimento do réu, em um primeiro momento, através de fotos enviadas pelos policiais militares.

De outro giro, o réu Pedro Henrique Barbosa de Souza, perante a autoridade policial, negou que tenha praticado o crime de roubo. Contudo, afirmou ter sido ‘’contratado’’ para realizar a entrega do veículo em posto localizado na região, sob a promessa de pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais. Afirma que o indivíduo que lhe fez a proposta lhe informou que o veículo já se encontrava sem placa e sem rastreador, com a chave no contato. Assevera ter aceitado a proposta por estar necessitando de dinheiro.

Afirma que no momento do crime, estava em um centro de umbanda, das 19h até às 23h.

Pois bem.

Em um Estado Democrático de Direito, por óbvio, fins não podem justificar meios, sob pena de o Judiciário se tornar em um poder que chancela arbitrariedades, ao invés de ser o guardião de direitos e garantias fundamentais.

No caso posto em apreciação, sem necessidade de nenhum exame mais acurado,
o ato de reconhecimento ficou longe de ser aproveitável.

Nesse ponto, vale destacar que o art. 226 do CPP estabelece que o ato de reconhecimento deverá ocorrer da seguinte forma: (...).

Aliás, a citada construção jurisprudencial apresentou as seguintes conclusões:

(i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

(ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

(iii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

(iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

Desta feita, não há dúvidas de que o reconhecimento inicial, que foi realizado em total desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, afeta todos os atos subsequentes, haja vista que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível, pois no caso ora analisado, não passa despercebido o fato de que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva não observou as diretrizes elencadas no art. 226 do CPP, conforme já consignado alhures.

Anote-se que, não se pretende aqui negar a validade do depoimento da vítima, mas sim que se venha a promover um édito condenatório baseado em reconhecimento colhido em desacordo com as regras probatórias, vez que dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP.

Assim, sem maiores delongas, diante de tais considerações, uma vez que o reconhecimento do acusado é absolutamente nulo, vez que realizado em total desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, deve ser proclamada a sua
absolvição
,
ante a inexistência de qualquer outra prova independente e idônea
a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de absolver
PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA
, qualificado nos autos, na forma do art. 386, VII, do CPP
.
(...)”.

A denúncia narra que, no dia 25 de fevereiro de 2023, por volta das 20h10min, o denunciado, mediante

grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo automotor da marca Honda, modelo Fit, cor cinza, placas QCR-5429, de propriedade da vítima Eliane Fátima dos Reis.

No curso da instrução, foram ouvidos os policiais militares Rubens Ribeiro Macedo e Vinícius Lara Cruz de Oliveira, as testemunhas de acusação Selma Graça dos Reis e Eliane Fátima dos Reis, a testemunha de defesa Carolina Santana da Silva Santos, além do réu interrogado.

Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público apresentou memoriais orais, pugnando pela
condenação do acusado
nos termos da denúncia. A defesa técnica, por sua vez, sustentou a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva por violação ao art. 226 do CPP e, no mérito, a absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da imputação para receptação (art. 180 do CP), o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a fixação de regime inicial mais brando.

O juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ao analisar o conjunto probatório,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal
e absolveu o réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, sustentando que os elementos coligidos aos autos são suficientes para embasar a condenação do apelado pelo crime de roubo majorado, visto que “
o reconhecimento realizado na fase policial, ainda que inicialmente por meio de fotografia enviada à vítima, não pode ser considerado nulo
”.

O ponto nuclear da controvérsia, portanto, reside na validade do reconhecimento realizado em sede inquisitiva e sua aptidão para, isoladamente ou em conjunto com outros elementos, sustentar o édito condenatório.

O art. 226 do Código de Processo Penal disciplina, de forma minuciosa, as etapas obrigatórias do reconhecimento, as quais consubstanciam garantias mínimas ao suspeito. Por muito tempo, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que tais disposições constituíam meras recomendações, sanáveis pela confirmação em juízo.

Todavia, em viragem jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que tais formalidades são requisitos de validade do ato.

A
ratio decidendi
repousa em estudos da psicologia do testemunho, que revelam a alta vulnerabilidade da memória humana a falsas recordações e contaminações cognitivas.

No caso concreto, a vítima reconheceu o réu inicialmente por fotografia única enviada pela autoridade policial por aplicativo de mensagens, sem qualquer observância aos incisos I e II do art. 226 do CPP.

O ato subsequente, realizado em delegacia, já se encontrava viciado pela contaminação anterior e a ratificação em juízo não tem o condão de convalidar a prova originariamente ilícita.

Registro, ademais, que em juízo a vítima descreveu o autor como homem alto, branco, de cabelo curto e rosto arredondado, ao passo que o apelado é negro, evidenciando discrepância objetiva com as características físicas do acusado, o que compromete ainda mais a credibilidade do ato.

Afastado o reconhecimento viciado, cumpre examinar se o conjunto probatório remanescente permite imputar ao apelado a prática do roubo majorado.

Consoante se extrai dos autos, o único elemento de relevo é a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado dois dias após o fato.

O apelado, em declarações extrajudiciais, confessou ter conduzido o automóvel, mas sustentou que o recebera de um terceiro, de alcunha “Fabinho”, para levá-lo a um posto, mediante pagamento de R$ 500,00, sabendo que se tratava de bem ilícito.

Essa versão, conquanto comprometedora, é compatível com o crime de receptação, não com o de roubo.

Reforça tal hipótese o depoimento de Carolina Santana da Silva Santos, que declarou ter visto o acusado, na noite de 25/02/2023, das 19h30 às 22h00, em um terreiro de Umbanda, participando de uma cerimônia denominada “saída de santo”. Embora o álibi não tenha sido corroborado por outros elementos objetivos, ele adiciona verossimilhança à versão defensiva.

Não obstante a posse recente do bem configure indício de autoria de crime, tal circunstância, isolada, não se presta a demonstrar a prática do delito de roubo majorado, cuja elementar típica exige a subtração mediante violência ou grave ameaça.

Ademais, não foi apreendida a arma relacionada ao crime, tampouco há imagens capazes de identificar o autor, nem houve testemunhas presenciais independentes capazes de vincular o apelado ao cometimento do crime patrimonial, além do reconhecimento já declarado inválido.

No processo penal, a condenação não pode repousar em presunções. Desse modo, persistindo dúvida razoável quanto à efetiva participação do apelado na subtração violenta, impõe-se a solução absolutória, à luz do princípio
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência insculpida no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso ministerial, mantendo-se integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025